Tribunal: TJSP
Processo: 1062785-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. Não configuração. Decurso de prazo não superior a três anos entre a data de instauração e do encerramento do processo administrativo para suspensão do direito de dirigir, e não superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da decisão e a entrega voluntária da CNH. Inaplicabilidade da Resolução

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. Não configuração. Decurso de prazo não superior a três anos entre a data de instauração e do encerramento do processo administrativo para suspensão do direito de dirigir, e não superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da decisão e a entrega voluntária da CNH. Inaplicabilidade da Resolução 723/18, do CONTRAN. Infração e processo administrativo anteriores à edição.
RECURSO NÃO PROVIDO.